Tribunal: STF
Processo: ARE 1465716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/06). PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – APESAR DO DECOTE DA MODULADORA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO RESTOU MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 (NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA). PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS NA PENA-BASE – FASES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – MANTIDO O REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Decotada da pena-base a moduladora das circunstâncias judiciais, uma vez que o fato do agente gozar de confiança da organização criminosa, tendo em vista o valor da carga e quantidade de droga que carregava, corresponde ao previsto abstratamente pelo legislador nas circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e foi devidamente considerado, o que acarreta bis in idem devendo ser decotada da pena-base. A apreensão de 62 volumes de maconha, pesando 32,665 Kg, 52 volumes de Skunk, pesando 38,004 Kg, 20 tabletes de cocaína, pesando 21,100 Kg e 90 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 93 Kg, indiscutivelmente justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tanto o skunk e a cocaína são de alto poder de toxidependência e ainda de alto valor no mercado ilícito, além de que a quantidade apreendida (mais de 184,759 kg de entorpecentes), se trata de volume que representa maior afetação ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato), uma vez que possibilitaria o fracionamento em incontáveis porções individuais, alcançando inúmeros usuários, de modo a acarretar maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma penal em questão. In casu, apesar de decotada da pena-base a moduladora da circunstância do crime a circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei de drogas (natureza e quantidade de drogas apreendidas) justifica o acréscimo de 03 anos e 300 dias-multa, de modo que atende aos preceitos de proporcionalidade e razoabilidade da sanção, não havendo que se falar em redução. Pena-base mantida;



    Não há que se falar em compensação da confissão espontânea com as moduladoras negativadas na pena-base, pois são circunstâncias valoradas em fases distintas no sistema trifásico da dosimetria da pena;



    Apesar do apelante ser primário e não ostentar maus antecedentes, a natureza (maconha, skunk e cocaína) e a grande quantidade (mais de 180 quilos ao todo), somado ao modus operandi empregado, inviabilizam o reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06;



    Ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, correta a eleição do regime mais gravoso quando negativamente valorada circunstância judicial preponderante e extremamente desfavorável (art. 42 da Lei 11.343/06);



    Recurso a que, em parte com o parecer, dou parcial provimento, contudo, sem alteração na reprimenda final.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente